Tribunal: TJPA
Processo: 0044321-32.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044321-32.2000.8.14.0301

APELANTE: UNIÃO FEDERAL, EDGAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: EDGAR RODRIGUES DA SILVA, UNIÃO FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044321-32.2000.8.14.0301

RECORRENTE/RECORRIDO: EDGAR RODRIGUES DA SILVA

RECORRENTE/RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 278 DO STJ. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. RECURSO DE EDGAR RODRIGUES DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Edgar Rodrigues da Silva e pela União Federal contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial, nos autos de Ação Reparatória de Dano Decorrente de Ato Ilícito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos estéticos decorrentes de um acidente de trabalho sofrido pelo autor em 1992. O autor recorre pugnando pela majoração das indenizações, fixação de pensão vitalícia e danos materiais. A União recorre arguindo preliminar de prescrição e, no mérito, a ausência de responsabilidade civil por inexistência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

As questões em discussão consistem em: (i) definir, preliminarmente, se a pretensão indenizatória encontra-se prescrita considerando a data do acidente e a data do ajuizamento; (ii) verificar se resta configurada a responsabilidade civil objetiva do ente público decorrente de omissão no fornecimento de equipamentos de segurança (EPIs); (iii) avaliar a razoabilidade do
quantum
indenizatório a título de danos morais e estéticos, definindo se cabe majoração; e (iv) determinar se o autor faz jus ao recebimento de pensão mensal vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de prescrição suscitada pela União deve ser rechaçada. Consoante entendimento pacificado na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional para ações de indenização por acidente de trabalho é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Considerando que o autor ajuizou a ação em 2000, enquanto ainda recebia benefício previdenciário e antes de sua efetiva consolidação clínica ou liberação para o retorno ao labor (ocorrido em 2001), não houve o decurso do prazo prescricional.

2.

A responsabilidade civil do Estado ampara-se na Teoria do Risco Administrativo, possuindo natureza objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Restou inequivocamente demonstrado o nexo de causalidade entre as sucessivas cirurgias sofridas pelo autor (atingido por uma peça de aço nas pernas) e a grave falha da Administração Pública, que se omitiu em comprovar o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a adoção de medidas de segurança ou a fiscalização no ambiente laboral.

3.

Os valores arbitrados na origem a título de danos morais (R$5.000,00) e estéticos (R$ 3.000,00) revelam-se desproporcionais e insuficientes frente à gravidade das lesões, ao intenso sofrimento e às cicatrizes indeléveis oriundas de quase uma década de tratamentos. Em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e ao caráter pedagógico-punitivo, impõe-se a majoração da indenização para R50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais e R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos.

4.

O pleito autoral de pensão mensal vitalícia carece de procedência. O art. 950 do Código Civil exige, para o deferimento de tal verba, a comprovação inconteste da redução ou perda do potencial laborativo. No caso vertente, o próprio restabelecimento do vínculo ativo e o retorno do autor às atividades laborativas após a alta previdenciária em 2001 afastam a tese de incapacidade permanente total ou parcial, ônus probatório do qual o autor não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

5.

Por tratarem de matéria de ordem pública, adequa-se de ofício a incidência dos consectários legais: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E e os juros da poupança (Temas 810/STF e 905/STJ). A partir de 09/12/2021, incide unicamente a taxa SELIC, conforme preceitua o art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da União Federal e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Consectários legais readequados de ofício.

Tese de julgamento:

1.

Nos termos da Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização decorrente de acidente de trabalho não é a data do infortúnio, mas sim a data em que a vítima tem ciência inequívoca da extensão da sua incapacidade laboral.

2.

A Administração Pública responde de forma objetiva pelos danos sofridos por trabalhador vitimado em acidente laboral quando o ente falha em comprovar o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ou a adoção de diligências de segurança no ambiente de trabalho.

3.

A fixação de pensão mensal vitalícia (art. 950 do CC) exige a comprovação cabal da redução ou perda da capacidade laborativa permanente, sendo indevida quando o acervo probatório demonstra a plena aptidão e o efetivo retorno do segurado ao exercício de suas funções habituais.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC/2015, arts. 373, I, 487, I e 1.026, § 2º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 278; STF, Tema 810 (RE 870.947); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.144/RS); STJ, REsp 2.033.839/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.875.094/MG, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1.497.846/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0003926-04.2011.8.14.0045, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha; TJPA, Proc. nº 0002514-76.2014.8.14.0063, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da União Federal e dar parcial provimento ao apelo de Edgar Rodrigues, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/04/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recursos de

Apelação Cível
interpostos por
Edgar Rodrigues da Silva e União Federal
, contra sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial
, nos autos da
Ação Reparatória de Dano Decorrente de Ato ilícito.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida demanda alegando que foi admitido nos quadros funcionais da requerida em 01.06.1987, para exercer função de servente, promovido posteriormente à função de cozinheiro, depois a operador de perfuratriz.

Afirmou que em 05/02/1992 sofreu acidente de trabalho ao ser atingido por uma peça de aço no fêmur esquerdo e perna direita, sofrendo intervenções cirúrgicas ao longo de vários anos.

Diante disso, requereu o pagamento de indenização por danos morais no valor de 500 vezes a remuneração de perfurador, indenização por danos materiais correspondente as despesas médicas, indenização por dano estético em valor correspondente a 500 vezes a remuneração da função referida e pensão mensal vitalícia.

Após julgamento de Conflito Negativo de Competência, o Superior Tribunal de Justiça declarou competente a Justiça Estadual para o julgamento da ação retro.

Por conseguinte, sobreveio sentença nos seguintes moldes:

Posto isto, declaro existir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pelo autor, sendo, destarte, fundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, existente a ação. Com adarga no escorço fático autuado, com broquel, demais na CF, CC, CPC e dispositivos condicentes, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para

CONDENAR o réu:

a)

Ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais causados ao requerente, nos termos da fundamentação, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (súmula 362-STJ), e Juros de mora a partir da citação (art. 405,

Código Civil).

b)

Ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos estéticos ao requerente, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362-STJ), com juros de 1% a partir da citação (art. 405, Código Civil), nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2°, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil/2015, CONDENO cada uma das partes ao pagamento cinquenta por cento) das custas o despesas processuais, bem como o pagamento dos honorários.

Inconformado, Edgar Rodrigues da Silva interpôs recurso de apelação cível.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do apelante sustenta que a indenização arbitrada a título de danos morais não atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não levou em consideração a gravidade do dano sofrido.

Defende a fixação de pensão vitalícia até que o autor complete 70 (setenta) anos, sob o argumento de impossibilidade de desempenho da mesma atividade ou a sua redução parcial ou total que exercia na época da lesão, bem como, o direito a indenização por danos materiais.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, julgando procedente o pedido de pensão vitalícia equivalente ao valor de sua remuneração mensal desde a data do acidente 05/02/1992 até que o autor complete 70 anos de idade, danos materiais e majoração da indenização por danos morais e danos estéticos no valor equivalente à 500 remunerações do autor correspondente à função de operador de perfuratriz.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a União Federal interpôs recurso de apelação cível.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente, preliminarmente, suscita a prescrição da ação. Assevera que o acidente ocorreu em 05/02/1992 e a ação somente foi ajuizada em 02/08/2000, e que ainda que se levasse em consideração a data do conhecimento da incapacidade, esse marco seria o ato de comunicação de acidente de trabalho – CAT e o registro feito na Carteira de Trabalho.

No mérito, sustenta a inexistência de danos morais e estéticos, sob o argumento de que não há prova de que o acidente tenha sido causado pela falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ou de fiscalização, de modo que é ausente o nexo de causalidade indispensável ao dever de indenizar.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição, e caso não seja esse o entendimento, que a sentença seja reformada isentando a União de pagar os danos morais e estéticos fixados na sentença.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo a analisá-los conjuntamente, diferenciando-os naquilo que for pertinente.

PRELIMINAR – Prescrição

A União alega a ocorrência de prescrição, argumentando que o acidente ocorreu em 1992 e a ação foi ajuizada apenas em 2000.

No entanto, a jurisprudência majoritária, consolidada na Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que o termo inicial do prazo prescricional para ações de indenização por acidente de trabalho é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Colaciono:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAL E ESTÉTICO C/C PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CAUSADORA DE SEQUELA DEFINITIVA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 278/STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. 1. Ação de compensação por danos moral e estético c/c pensão mensal vitalícia ajuizada em 01/12/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/11/2021 e concluso ao gabinete em 01/08/2022.2. O propósito recursal é decidir sobre o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão indenizatória deduzida em virtude de sequela definitiva causada por acidente de trânsito. 3. Na linha do que estabelece a súmula 278/STJ, em se tratando de acidente de trânsito que causa, no ofendido, a incapacidade ou a redução da sua capacidade para o trabalho, a pretensão acionável, nela baseada, só nasce com a ciência inequívoca da ocorrência da referida sequela, antes da qual, inclusive, sequer é possível exigir a pensão à que alude o art. 950 do CC/2002.4. Hipótese em que foi afastada a prescrição porquanto entre a ciência inequívoca da sequela definitiva - 08/12/2015 - e o ajuizamento desta ação - 01/12/2018 - não transcorreram mais de 3 anos .5. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2033839 SP 2022/0145033-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 632 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1875094 MG 2020/0117161-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Isso significa que o prazo não começa a contar da data do acidente, mas sim do momento em que o trabalhador tem plena consciência da extensão de sua lesão e de seus reflexos na sua capacidade de trabalho.

Na espécie, observa-se que o Sr. Edgar foi submetido a diversas intervenções cirúrgicas ao longo de nove anos após o infortúnio ocorrido em 1992, sem que fosse constatada, naquele período, sua incapacidade definitiva.

Conforme informações prestadas pela requerida, o autor permaneceu em gozo de benefício previdenciário até 10/06/2001, data em que foi considerada sua aptidão para o labor e reativado seu contrato de trabalho. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em julho de 2000, ou seja, na constância do benefício e antes mesmo da consolidação de sua incapacidade, não há que se falar em prescrição, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

Assim,
afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos estéticos.

Inicialmente, ressalto que a Administração Pública responde objetivamente por danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal, consoante dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do tema, o jurista Sérgio Cavalieri Filho leciona o seguinte,
in verbis:

“O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano”
(Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 237
)

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal

para gerar o dever de indenizar.

Sobre o assunto, ainda, o jurista Arnaldo Rizzardo, em sua obra Responsabilidade Civil, Editora Forense
,
2007, página 364, ressalta o seguinte:

“Para gerar a responsabilidade são necessários que se configure os seguintes elementos: a) que se verifique o caráter delituoso ou contrário à ordem pública ou ao dever de diligencia do agente que pratica o ato ou fato capaz de gerar lesões; b) que seja presenciado o fato lesivo, ou o delito, ou que haja a notificação do Estado de uma irregularidade, de um perigo, ou de um caso apto a gerar prejuízos ou lesões a pessoas; c) que existam meios capazes de acorrer e evitar os danos que estão acontecendo ou para acontecer”.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

O acervo probatório é contundente ao ratificar a responsabilidade estatal. Enquanto o autor comprovou o dano severo e a sucessão de cirurgias, em virtude do impacto de uma peça de aço contra seus membros inferiores, a defesa da Administração Pública revela-se processualmente anêmica: não há registro de fornecimento de EPIs, evidências de fiscalização ou comprovantes de treinamento técnico.

O ente público não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, omitindo-se em demonstrar a adoção de qualquer medida de segurança, falhando gravemente no seu dever de garantir a incolumidade física do agente, o que consolida o dever de indenizar.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
não se revela condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais desta Corte em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇAO E REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. MUNÍCIPE ATINGIDA POR UMA BARRA DE FERRO NO SEU CRÂNIO, DURANTE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. DANO MORAL E ESTÉTICO DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. R$ 40.000,00. JUSTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA R$ 40.000,00. PENSÃO VITALÍCIA. NECESSIDADE EM SUA FIXAÇÃO. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM PARTE.1. A situação vivenciada pela apelada foi produzida pelo Município, deste modo, o prejuízo não poderá ser assumido por si, que ao frequentar o Mercado Municipal que não foi submetido às devidas manutenções, tem a sua cabeça atingida por uma viga de ferro, vindo a sofrer com sequelas graves. À vista disso, ao caso, deverá ser aplicado o princípio da responsabilidade objetiva. 2. O descumprimento de obrigação legalmente imposta ao Município, atingiu a esfera interna, moral e subjetiva da apelada-requerente, o que lhe provocou um profundo sentimento de dor, pois não consegue mais andar, não tem mais a capacidade de ouvir e falar como antes, não come, se veste ou toma banho sozinha, assim como não tem mais controle sobre as suas necessidades fisiológicas, o que a obriga a usar fraldas em tempo integral.3. O desastre que foi vítima a requerente, transformou inteiramente a sua vida, a privando da capacidade de praticar atos simples da vida, em consequência alterando de forma permanente a sua integridade física, sua saúde física e psicológica, como se denota do laudo pericial de fls. 150/152, que aponta o desenvolvimento de um transtorno neuropsiquiátrico. resta comprovado o dano estético sofrido pela autora e é plenamente legal a sua cumulação com a condenação em indenização por danos morais, nos termos do Enunciado nº. 387 do STJ.4. O valor dos danos morais fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante justo e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que a autora teve o seu crânio perfurado por uma barra de ferro que despencou do teto do mercado municipal de Vigia.5. A sua fixação deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso sob análise não foram aplicados aos ser fixado o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos estéticos.6. Valor que ultrapassará a capacidade financeira do Município de Vigia de Nazaré, o que poderá comprometer seu orçamento. Deste modo, resta legal minorar a indenização ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que preenche o binômio legal, levando em consideração a gravidade do evidente dano sofrido pela apelada, que deixou de andar, falar normalmente e usa fraldas continuamente.7. Quando não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, a jurisprudência entende que a pensão deverá ser fixada em um salário mínimo, montante que não difere ao arbitrado na sentença, o que importará na sua manutenção.8. O percentual fixado na sentença em relação aos honorários advocatícios, o julgador seguiu ao estabelecido na lei processual em seu art. 85 do CPC.9. Recurso parcialmente provido. Sentença reexaminada e modificada em parte.ACÓRDÃO. (TJPA – Procedimento Comum Cível – Nº 0002514-76.2014.8.14.0063 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/10/2019 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ATROPELAMENTO POR VEÍCULO MUNICIPAL EM SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA.
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS, PENSÃO VITALÍCIA
E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária oriunda da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais proposta por Terezinha Alves Miranda em face do Município de Redenção. A autora sofreu graves lesões físicas e estéticas após ser atropelada por um trator municipal em serviço de limpeza pública, tendo pleiteado indenização por danos, pensão vitalícia e fornecimento de tratamento médico adequado. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Município nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal;
(ii) avaliar a adequação da condenação quanto à indenização por danos morais, estéticos, pensão vitalícia e obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva do Município está configurada, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, com base na Teoria do Risco Administrativo, já que o dano decorreu de conduta de agente público no exercício de suas funções. O nexo causal entre o atropelamento e as graves lesões sofridas pela autora foi comprovado nos autos, não havendo qualquer excludente de responsabilidade como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade das sequelas permanentes e o sofrimento físico e psicológico da autora. A pensão vitalícia no valor de um salário mínimo mensal, até a autora completar 65 anos, está amparada pelo art. 950 do Código Civil, pois há laudo pericial que atesta redução da capacidade laboral e sequelas permanentes. A obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento médico, fisioterapêutico e psiquiátrico, é medida necessária para minimizar os danos e assegurar uma melhor qualidade de vida à autora, estando devidamente fundamentada no laudo pericial. Os embargos de declaração opostos pela autora para fixar o quinto dia útil de cada mês como prazo para pagamento da pensão vitalícia foram corretamente acolhidos pelo juízo de origem, visando evitar reiterados atrasos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada.
Tese de julgamento
: A responsabilidade civil objetiva do Município decorre de danos causados por seus agentes públicos no exercício de suas funções, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88. A indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão dos danos e o impacto na vida da vítima. A pensão vitalícia é devida nos casos em que a lesão permanente causa redução da capacidade laboral, nos termos do art. 950 do Código Civil. A obrigação de fazer, consistente em fornecer tratamento médico e fisioterapêutico, é imprescindível para a reparação integral do dano.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 950; CPC/2015, art. 373, I e II, art. 496, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.484.706/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJPA, Proc. nº 0002514-76.2014.8.14.0063, Rel. Diracy Nunes Alves; TJGO, Remessa Necessária nº 0245994-18.2016.8.09.0087, Rel. Des. Gerson Santana Cintra. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003926-04.2011.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025).

Desse modo, em que pese o brilhantismo da sentença primeva, os elementos de prova impõem a majoração do
quantum
indenizatório para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O ajuste se faz necessário para que a reparação reflita as peculiaridades do caso concreto e atenda ao caráter pedagógico-punitivo inerente à responsabilidade civil.

Quanto aos danos estéticos, a reforma da sentença para majorar a verba é medida que se impõe. As provas constantes nos autos evidenciam o sofrimento estético impingido ao autor, consubstanciado em cicatrizes e marcas indeléveis que macularam sua aparência externa por quase uma década de tratamentos. Tratando-se de lesão que atinge a integridade física e a autoimagem do indivíduo, fixo a indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), assegurando uma compensação justa e compatível com o caso.

Por outro lado, a pretensão de pensionamento vitalício carece de suporte fático-probatório. Como bem pontuado na instância de origem, o autor permaneceu em gozo de benefício previdenciário entre fevereiro de 1992 e junho de 2001, data em que a autarquia federal reconheceu sua aptidão para o labor, resultando na cessação do auxílio e em seu efetivo retorno às atividades.

Ao impugnar tal informação, o autor limitou-se a questionar a ausência de indicação da função exercida no retorno. Destarte, o restabelecimento do vínculo ativo obsta o reconhecimento de incapacidade permanente, uma vez que a procedência da verba pensionária, nos termos do art. 950 do Código Civil, exige a demonstração cabal da redução ou perda do potencial laborativo, ônus do qual o requerente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Pátrios reverbera que a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia, há de ser aquela que gera incapacidade permanente ou parcial da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa. Veja- se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA PROFISSIONAL ADQUIRIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO. PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida (AgRg no REsp 1295001/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013).

2. Na hipótese, contudo,"o laudo pericial médico apurou que as lesões do autor não o incapacita para o trabalho , sendo que a única restrição ocorre em relação a ambientes ruidosos (fls. 182/189). O próprio autor ressalvou em juízo que está atualmente trabalhando na FEBEM de São Paulo (fls. 247)", não havendo falar em pensão vitalícia. Dessarte, superar as premissas fáticas em que se apoiou o acordão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório constante dos autos, inviável na presente esfera processual, ante o enunciado contido na Súmula 7/STJ.

3." A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam- se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. "(EDcl no AgRg no AREsp 151.072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 11/09/2018).

4. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 1.497.846/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 12/5/2020, g.) (DESTAQUEI)

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . ACIDENTE. INCAPACIDADE. PARCIAL E PERMANENTE. INVALIDEZ PARA O TRABALHO . NÃO COMPROVADA. PENSÃO VITALÍCIA. NÃO CABIMENTO
. 1 . Não há nulidade por ausência de análise de provas e por falta de fundamentação, tampouco cerceamento de defesa na produção de laudo pericial. A uma, porque houve resposta à impugnação ao laudo da perícia. A duas, porque compete ao juiz examinar as provas que entender necessárias ao julgamento da lide. A três, porque, em que pese a argumentação da parte, a dor crônica e as outras sequelas da lesão foram levadas em consideração tanto pelo perito quanto pelo d . magistrado para chegar à conclusão de que “em que pesem as lesões sofridas pela autora, estas não a incapacitam para exercer as funções que exercia antes do acidente (eminentemente intelectual), nem em outras funções de caráter ortopédico mecânico/funcional”. 2. Segundo o art. 950 do Código Civil, “se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu .”
2.1. No caso, entretanto, as provas produzidas nos autos, evidenciam que as lesões não ensejaram a incapacidade total ou parcial da vítima para o trabalho. 3 . Considerando que a perícia médica produzida em Juízo concluiu que a incapacidade da autora é parcial, não sendo uma incapacidade total que a impossibilite de continuar com o trabalho que realiza ou outra atividade laborativa, descabida a fixação de pensão mensal vitalícia. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07287777620238070001 1967908, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2025, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM UNIDADE PRISIONAL. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO POLEGAR ESQUERDO . PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA. I . CASO EM EXAME (...) 3 . A responsabilidade civil do Estado, nos termos do Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, sendo necessário, para sua configuração, a demonstração do dano, da conduta do agente público e do nexo causal. 4. A pensão mensal vitalícia tem como fundamento a perda ou redução significativa da capacidade laboral, nos termos do art . 950 do Código Civil, sendo devida apenas se comprovada a impossibilidade ou limitação substancial do exercício de atividade profissional. 5. O laudo pericial juntado aos autos conclui que a amputação da falange distal do polegar esquerdo do apelante não acarretou incapacidade funcional ou laboral, inexistindo evidências de que o acidente tenha comprometido sua aptidão para o trabalho. 6 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a concessão de pensão vitalícia exige a comprovação de incapacidade laboral permanente ou em parte, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido .
Tese de julgamento: 1. A pensão mensal vitalícia por acidente de trabalho somente é devida quando demonstrada a perda ou redução significativa da capacidade laboral. 2. O laudo pericial que atesta a inexistência de incapacidade funcional impede o deferimento da pensão, salvo prova em contrário . 3. A amputação de falange distal, por si só, não caracteriza, necessariamente, incapacidade laboral ensejadora de pensão mensal vitalícia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art . 950; CPC, art. 85, § 11; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1 .497.846/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 04.05.2020, DJe 12.05 .2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.545014-1/001, Rel . Desa. Albergaria Costa, j. 16.04 .2021, pub. 19.04.2021 .

(TJ-AC - Apelação Cível: 07030742420178010001 Rio Branco, Relator.: Des. Lois Arruda, Data de Julgamento: 24/02/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025)

Logo, tendo em vista que ficou comprovado que não houve a perda da capacidade laboral, não há falar em deferimento da pensão mensal vitalícia ao Autor da demanda.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, sendo questão de ordem pública, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).
A partir de 9 de dezembro de 2021, incidirá, de forma exclusiva e cumulativa, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, vedada qualquer cumulação de índices diversos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, e voto no sentido de:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação da
UNIÃO FEDERAL.

2.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação de
EDGAR RODRIGUES DA SILVA
, para reformar a sentença majorando a indenização por danos morais no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

3. Consectários legais:
até 8 de dezembro de 2021, incidirá a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos do RE 870.947 (Tema 810) e do RESP 1.495.146 (Tema 905); a partir de 9 de dezembro de 2021, incidirá, de forma exclusiva e cumulativa, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, vedada qualquer cumulação de índices diversos.

Mantenho incólume a sentença em todos os seus demais termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026